Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702651-60.2022.8.07.0021 APELANTE: PITE S/A APELADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DESPACHO 1. À apelante-autora para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Intime-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora